Tribunal: TJMT
Processo: 0004126-61.2014.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VAZAMENTO DE ESGOTO DE CADEIA PÚBLICA EM TERRENO VIZINHO AO IMÓVEL DA PARTE AUTORA – EXALAÇÃO DE ODOR FÉTIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
Os dissabores vivenciados pelo Autor/Apelado, obrigado a conviver com odor fétido advindo de vazamento de esgoto da cadeia público ao lado de sua residência, fogem à esfera de mero aborrecimento cotidiano e, como tal, geram direito a indenização por dano moral.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004126-61.2014.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MARINA BOTELHO MOURA - ME - CNPJ: 07.479.916/0002-04 (APELADO), EDSON MACHADO BARRETO - CPF: 869.455.641-34 (ADVOGADO), ANDERSON BOTELHO MOURA - CPF: 856.823.731-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), GABRIELA NOVIS NEVES PEREIRA LIMA - CPF: 672.824.901-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE), TATIANA PEGHIM MERENDI RIBEIRO - CPF: 287.436.518-10 (ADVOGADO), EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - CPF: 718.842.891-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VAZAMENTO DE ESGOTO DE CADEIA PÚBLICA EM TERRENO VIZINHO AO IMÓVEL DA PARTE AUTORA – EXALAÇÃO DE ODOR FÉTIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Os dissabores vivenciados pelo Autor/Apelado, obrigado a conviver com odor fétido advindo de vazamento de esgoto da cadeia público ao lado de sua residência, fogem à esfera de mero aborrecimento cotidiano e, como tal, geram direito a indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
ajuizada por
MARINA BOTELHO MOURA – ME e ANDERSON BOTELHO MOURA
(proc. n.
0004126-61.2014.8.11.0086)
, julgou parcialmente procedente o pedido apenas para condenar o apelante ao pagamento de danos morais ao segundo requerente/apelado, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros de mora pelos índices da caderneta de poupança a partir da citação.

No ma
is, diante da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento de honorários advocatícios em 10% 9dez por cento) do valor da condenação, dos quais 5% (cinco por cento) são devidos pelo Estado de Mato Grosso em favor dos patronos de Anderson Botelho Moura.

Em suas razões, aduz o ente público, em apertada síntese, a inexistência de danos morais indenizáveis, visto que o odor perto da residência, ainda que desagradável, traduz-se em mero dissabor.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões ofertadas no Id. 72916497.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 80286469, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso interposto.

Ressai dos autos que MARINA BOTELHO MOURA – ME e ANDERSON BOTELHO MOURA ajuizaram Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais contra o ESTADO DE MATO GROSSO suscitando que vazamentos de dejetos das fossas da Cadeia Pública Municipal de Nova Mutum em terreno vizinho ao imóvel dos Requerentes estão gerando forte odor desagradável, prejudicando a atividade comercial da primeira e causando enorme constrangimento ao segundo.

Após o devido trâmite processual, ao passo que o pedido foi julgado improcedente em relação à pessoa jurídica, foi ele julgado parcialmente procedente em relação à pessoa física de Anderson Botelho Moura.

Irresignado, o ente público interpôs o presente recurso visando afastar a condenação a título de danos morais argumentando que a situação dos autos constituiu mero dissabor não indenizável.

Razão não lhe assiste.

Sem delongas, a despeito das alegações recursais, não há como se olvidar que os dissabores vivenciados pelo Autor/Apelado, obrigado a conviver com odor fétido advindo de vazamento de esgoto da cadeia pública ao lado de sua residência, fogem à esfera de mero aborrecimento cotidiano e, como tal, geram direito a indenização por dano moral, sobretudo diante da ofensa ao seu direito de personalidade e de fruição da morada com tranquilidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FALTA DE SERVIÇO. SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTO A CÉU ABERTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL NÃO ATACADO. SÚMULA 126 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE.

1. O acórdão recorrido possui base constitucional expressa (Princípio da Separação dos Poderes), mas o recorrente somente interpôs Recurso Especial, deixando de interpor o Extraordinário, de competência do Supremo Tribunal Federal, de modo que incide, quanto à obrigação de fazer pleiteada, a Súmula 126 do STJ: "É inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta Recurso Extraordinario" (AgRg no AREsp 401.431/RJ, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/10/2013).

2. Com o devido respeito às posições divergentes, inclusive a do acórdão recorrido, que preza pela proteção do patrimônio público e pela viabilidade das políticas públicas, a "precariedade do sistema público" não é suficiente para não indenizar os danos verificados nos autos.

3. Nos termos do decidido pelo Tribunal de origem, que tem a palavra final quanto à análise dos fatos e das provas produzidas, "a ausência de saneamento básico no local em que reside o autor não é negada pelo réu e foi confirmada pela prova pericial". Mais adiante, afirma que "o expert constatou que não existe rede de coleta de esgoto, mas apenas uma galeria de água pluvial, utilizada para coletar o esgoto e que funciona sem qualquer manutenção, o que provocaria o vazamento dos dejetos a céu aberto".

4. A falta no serviço ficou evidente no acórdão recorrido, razão pela qual merece procedência o Recurso Especial para restabelecer a indenização fixada na sentença, no valor de R$ 3.000,00.

5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(REsp n. 1.685.837/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 21/11/2018.)

O direito a um meio ambiente equilibrado induz à precauções por parte do poder público de maneira a não permitir que seus prédios infrinjam a norma ambiental e ocasione danos ao meio ambiente, desequilibrando-o.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária devida pelo Estado de Mato Grosso imposta na sentença de 5% para 6% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022